Tribunal: TJMT
Processo: 1046145-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046145-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), JUDITE ROSA - CPF: 469.101.741-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS AO TETO REPRESENTADO PELA TAXA SELIC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.062 DO STF POR SIMETRIA FEDERATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de execução fiscal, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para determinar a adequação da Certidão de Dívida Ativa, limitando os encargos de correção monetária e juros moratórios ao teto representado pela Taxa Selic, bem como condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a legislação municipal pode estabelecer índices de correção monetária e juros de mora superiores aos parâmetros utilizados pela União para atualização de seus créditos tributários; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida parcialmente, bem como o critério adequado para sua fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062 da repercussão geral), fixa entendimento de que os entes federados podem legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que observem os limites estabelecidos pela União.

4.

A competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, prevista no art. 22, VI, da Constituição Federal, impõe limite à autonomia legislativa dos demais entes federativos quanto à fixação de encargos moratórios incidentes sobre créditos tributários.

5.

A
ratio decidendi
firmada no Tema 1.062 aplica-se aos Municípios por força do princípio da simetria federativa, impedindo a adoção de índices que resultem em encargos superiores aos utilizados pela União.

6.

A cumulação de correção monetária pelo IPCA com juros moratórios de 1% ao mês, prevista em legislação municipal, quando ultrapassa o percentual correspondente à Taxa Selic, caracteriza excesso de execução e afronta aos limites constitucionais fixados para preservação da política monetária nacional.

7.

A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa é relativa e admite controle judicial quando demonstrado excesso na atualização do débito, sendo a exceção de pré-executividade meio processual adequado para tal verificação.

8.

O acolhimento da exceção de pré-executividade que resulta na redução do valor executado gera proveito econômico ao executado e autoriza a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

9.

Quando o proveito econômico obtido é irrisório, admite-se a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, mostrando-se adequada a redução do valor arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A legislação municipal que estabelece correção monetária e juros de mora em patamar superior ao adotado pela União afronta o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.062 da repercussão geral, devendo os encargos observar o teto representado pela Taxa Selic.

2.

A exceção de pré-executividade é meio adequado para controle do excesso de execução decorrente da aplicação de encargos moratórios incompatíveis com os limites constitucionais.

3.

É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida e gera proveito econômico ao executado.

4.

Sendo irrisório o proveito econômico obtido, os honorários advocatícios podem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, VI, e 30, I e III; CPC/2015, art. 85, §§ 3o e 8o; CTN, arts. 161, §1o, e 204; Lei no 9.065/1995, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE no 1.216.078/SP (Tema 1.062 da repercussão geral), Plenário; TJMT, AI no 1035022-51.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 27.01.2026; TJMT, AI no 1037634-59.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 27.01.2026; TJMT, AI no 1039589-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1002680-49.2023.8.11.0002, ajuizada em face de Judite Rosa, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para determinar a adequação da Certidão de Dívida Ativa quanto à incidência da Taxa Selic como limitação única dos juros moratórios e correção monetária, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico da causa.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que a Lei Complementar n.o 1.178/1991, encontra-se em conformidade com o ordenamento jurídico nacional, por prever o IPCA como índice de correção monetária e os juros moratórios à razão de 1% ao mês.

Argumenta que a imposição da Taxa Selic representa violação à autonomia municipal, respaldada pelo art. 30, incisos I e III, da Constituição Federal, bem como pela ausência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 1.217 da repercussão geral.

Sustenta a inaplicabilidade da condenação em honorários advocatícios na hipótese de acolhimento da exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a Fazenda Pública atuou estritamente dentro dos limites da legalidade e em observância ao princípio da supremacia do interesse público, defendendo, portanto, o afastamento da verba sucumbencial fixada pelo juízo de origem.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, afastando a determinação de adequação da Certidão de Dívida Ativa quanto aos critérios de atualização do débito tributário e excluindo a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, o Município de Várzea Grande, insurge-se contra a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela parte Executada.

A decisão ora recorrida, foi assim grafada:

“[...] Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a exceção de pré-executividade para, determinar a adequação da CDA que ampara a presente execução fiscal, devendo observar a Taxa Selic como limitação dos juros de mora e correção monetária. CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da causa (CPC, artigo 85, § 3o, inciso I). [...]”.

Da decisão, o Município de Várzea Grande aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, que se passa à análise.

A questão central do recurso reside na definição dos limites constitucionais para fixação de índices de correção monetária e juros de mora por entes municipais, especificamente, se os percentuais aplicados pelos Municípios devem observar os limites estabelecidos pela União para os tributos federais, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 da Repercussão Geral.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062 da Repercussão Geral), fixou tese de observância obrigatória estabelecendo que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

A
ratio decidendi
deste precedente vinculante fundamenta-se na preservação da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, conforme disposto no art. 22, VI, da Constituição Federal.

Em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça, e com fulcro no art. 926, do CPC, revejo meu posicionamento para aderir ao entendimento referente à aplicação analógica aos Municípios, por força do princípio da simetria federativa e da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (art. 22, VI, CF), notadamente porque a situação jurídica específica, relativa à competência municipal, ainda se encontra pendente de definição pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE n. 1.346.152/SP, submetido ao rito da repercussão geral sob o Tema n. 1.217, no qual se discute a “possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários, em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins”.

É de se reconhecer, portanto, que a controvérsia constitucional acerca da autonomia dos entes municipais para estabelecer encargos fiscais em patamar superior à Taxa SELIC ainda não foi definitivamente solucionada pela Suprema Corte, não havendo determinação expressa quanto à suspensão nacional dos processos em curso que versem sobre a matéria, tampouco atribuição de efeito vinculante ao caso concreto.

Nesse contexto, não se está a afirmar que deve incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) nos tributos devidos ao município, mas tão somente que os índices de correção monetária e de juros de mora previstos na legislação municipal não ultrapassem o percentual estabelecido pela União em relação aos tributos federais.

O que se busca é a observância do teto máximo estabelecido pela União, preservando-se a autonomia municipal para escolha dos índices, desde que respeitados os limites constitucionais.

Assim, a invocação de competência municipal com base no art. 24, I, da Constituição Federal, embora tecnicamente correta, deve ser interpretada em consonância com os limites fixados pela Suprema Corte, sob pena de configuração de inconstitucionalidade por violação à competência privativa da União.

A fundamentação jurídica para a aplicação do Tema 1.062 aos Municípios decorre da interpretação sistemática do texto constitucional.

Com efeito, o art. 22, VI, da Constituição Federal atribui à União competência privativa para legislar sobre sistema monetário, norma que não comporta exceções em favor de qualquer ente federativo.

A autonomia municipal, embora garantida constitucionalmente, encontra limitação expressa nas competências privativas da União, não podendo extravasar os parâmetros percentuais estabelecidos pelo ente central em matéria de política monetária.

Desse modo, a taxa SELIC, atualmente utilizada pela União para atualização dos tributos federais, nos termos do art. 13 da Lei n. 9.065/1995, representa o percentual máximo que pode ser aplicado pelos entes subnacionais.

Referido índice, por sua natureza híbrida, engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, constituindo parâmetro adequado para limitação dos encargos aplicados pelos demais entes federativos.

Nesse sentido, a aplicação cumulativa de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, quando resulta em percentual superior ao estabelecido pela União, configura extrapolação dos limites constitucionais estabelecidos para preservação da competência privativa federal sobre sistema monetário.

Veja-se que não se trata de imposição do índice federal, mas de observância do teto percentual por ele representado.

A propósito:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. MUNICÍPIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. AUTONOMIA LEGISLATIVA RELATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1062. PENDÊNCIA DO TEMA 1217. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao acolher parcialmente exceção de pré-executividade, determinou a aplicação da Taxa Selic em substituição à correção monetária pelo IPCA somada a juros de 1% ao mês, fixados por legislação municipal, além de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. O recurso analisa:

(i) a possibilidade de legislação municipal estabelecer índices de correção e juros de mora superiores à Taxa Selic, utilizada pela União para seus créditos tributários;

(ii) a legitimidade da condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida parcialmente.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura a autonomia legislativa dos Municípios, mas essa competência está subordinada às normas gerais de direito tributário fixadas pela União.

4. O STF, no julgamento do Tema 1062 da repercussão geral, assentou que os entes federados podem legislar sobre atualização de créditos fiscais, desde que observem os limites estabelecidos pela União, em especial a Taxa Selic.

5. A cumulação do IPCA com juros moratórios de 1% ao mês extrapola esse limite, configurando excesso de execução, passível de controle judicial, sem que isso viole a autonomia legislativa municipal.

6. Embora ainda pendente de julgamento o Tema 1217 da repercussão geral, que discute a constitucionalidade da fixação de índices superiores à Taxa Selic por entes municipais, prevalece, até eventual revisão, o entendimento consolidado no Tema 1062, sendo incabível a suspensão do feito ou adoção de entendimento diverso.

7. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CTN, art. 204) é relativa e pode ser afastada quando demonstrado o excesso, sendo a exceção de pré-executividade o meio adequado para essa aferição.

8. A condenação em honorários advocatícios é admissível, conforme entendimento do STJ e deste Tribunal, quando a exceção de pré-executividade resulta na redução do crédito exequendo, nos termos do princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A legislação municipal que prevê correção monetária e juros de mora superiores à Taxa Selic afronta o entendimento firmado pelo STF no Tema 1062 da repercussão geral, devendo ser observados os parâmetros fixados pela União.

2. A pendência de julgamento do Tema 1217 não afasta a aplicação da jurisprudência consolidada, que veda encargos superiores aos definidos em âmbito federal.

3. É cabível a condenação em honorários advocatícios contra a Fazenda Pública quando acolhida, ainda que parcialmente, a exceção de pré-executividade que reduza o valor do crédito exequendo.”

(N.U 1035022-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 30/01/2026)

Ementa: direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Limitação dos encargos moratórios à taxa selic. Aplicação do tema 1.062 do stf aos municípios. Cabimento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade parcialmente acolhida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando a adequação das Certidões de Dívida Ativa nos 17585/2023 a 17590/2023 para limitar os encargos moratórios à Taxa Selic e condenando o Município exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido com a redução do débito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a fixação, por legislação municipal, de índices de correção monetária e juros de mora superiores à Taxa Selic para atualização de créditos tributários; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade parcialmente acolhida.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade constitui meio processual adequado para discutir a legalidade dos encargos moratórios aplicados à execução fiscal, quando a matéria for de direito e houver prova pré-constituída, dispensando dilação probatória.

4. A jurisprudência do STF, ao julgar o Tema 1.062 da repercussão geral (ARE 1.216.078/SP), firmou tese no sentido de que Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de atualização monetária e juros de mora, desde que limitados aos percentuais adotados pela União.

5. A ratio decidendi do Tema 1.062, baseada na competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (CF/1988, art. 22, VI), aplica-se aos Municípios por simetria federativa, vedando a adoção de índices mais gravosos.

6. A previsão, na legislação municipal de Várzea Grande, de atualização pela IPCA cumulada com juros de 1% ao mês implica encargos superiores à Taxa Selic, caracterizando excesso de execução e afronta ao entendimento vinculante do STF.

7. A Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o, corrobora o entendimento ao estabelecer que os encargos sobre débitos da Fazenda Pública devem observar exclusivamente a Taxa Selic, acumulada mensalmente.

8. O artigo 161, §1o, do CTN apenas autoriza a incidência de juros de 1% ao mês na ausência de norma específica; quando existente norma nacional aplicável, como a adoção da Taxa Selic pela União, é vedada a imposição de encargos superiores pelos entes federativos.

9. É cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade acolhida, mesmo que parcialmente, quando houver proveito econômico para o executado, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 421.

10. A condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor reduzido da execução observa os parâmetros do art. 85, §3o, I, do CPC/2015, não violando os princípios da razoabilidade ou proporcionalidade.

IV. Dispositivo

11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, VI, e 30, I e III; CTN, art. 161, §1o; CPC/2015, art. 85, §3o, I; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.216.078/SP (Tema 1.062), Plenário, j. 24.09.2021; STJ, REsp 1.134.186/RS (Tema 421), Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 10.10.2018; TJ-MT, AI no 1022961-61.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 24.10.2025; TJ-MT, AI no 1022074-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.08.2025.

(N.U 1037634-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 30/01/2026)

Portanto, não merece acolhimento a pretensão do agravante, relativa à aplicação da taxa SELIC ao índice de correção da CDA que lastreia a execução fiscal, de modo que o valor ali contido deverá ser readequado, nos termos do Tema 1062/STF.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, passo a tecer considerações.

Colhe-se dos autos de origem que a Exceção de Pré-Executividade, oposta pela parte executada, foi parcialmente acolhida pelo Juízo singular que, por consequência, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da causa.

Este Sodalício possui entendimento reiterado acerca do cabimento de condenação do ente público quando há acolhimento, ainda que parcial, da objeção de pré-executividade apresentada pela parte executada, veja-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL À TAXA SELIC. TEMA 1.062 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade para determinar a adequação da CDA à Taxa SELIC como limitação dos juros de mora e correção monetária. II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se os entes municipais podem adotar índices de correção monetária e juros de mora superiores aos estabelecidos pela União. III. Razões de decidir:

Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062), os entes federativos podem legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora de seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União.

A Taxa SELIC representa o teto máximo a ser observado pelos entes federativos na fixação de encargos moratórios de seus créditos fiscais, em razão da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, aplicando-se aos Municípios por simetria federativa o entendimento firmado pelo STF.

É cabível a condenação em honorários advocatícios quando acolhida exceção de pré-executividade que gera proveito econômico ao excipiente. IV. Dispositivo e tese:

Recurso não provido. Tese de julgamento: "Os Municípios podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora de seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União, sendo cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade acolhida que gere proveito econômico."

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 22, VI, e 30, I e III; Lei n. 9.065/1995, art. 13; EC n. 113/2021, art. 3o; EC n. 136/2025; CTN, art. 161, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062); TJMT, N.U 1005571-49.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.03.2024; TJMT, N.U 1003317-06.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.02.2025. (N.U 1039589-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 23/02/2026)

A literalidade do artigo 85, § 8o, do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

Ocorre que, no caso em comento, embora seja possível aferir o proveito econômico obtido pelo excipiente, correspondente à diferença entre o valor original do débito e aquele resultante da aplicação da Taxa SELIC, o valor é irrisório, permitindo a fixação por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Considerando a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, considero adequada a fixação dos honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo o recurso ser parcialmente provido neste ponto.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande, tão somente para minorar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais para a monta de R$ 500,00 (quinhentos reais), mantendo inalterados os demais pontos da decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026